Tribunal: TJMMG
Processo: 2000241-79.2024.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000241-79.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000131-51.2022.9.13.0000 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 12/11/2024 Publicação: 19/11/2024 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA QUE PODE ACARRETAR CONDENAÇÃO DO PACIENTE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – NÃO ACOLHIMENTO – VIOLAÇÃO DO INTERESSE UTILIDADE NA DECISÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PEDIDO DEFERIDO NOS EXATOS LIMITES DE SUA REDAÇÃO – VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE JUSTIÇA – INOCORRÊNCIA – ATOS RELATIVOS AO SANEAMENTO DO PROCESSO – COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR - ARTIGOS 427 E 430 DO CPPM – REALIZAÇÃO DE NOVO INTERROGATÓRIO PELO MAGISTRADO – POSSIBILIDADE – ART. 196 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Fellipe Hallen Fonseca Pimenta, impetrante/advogado Givago Prandini Maia e coator apontado o juiz de direito substituto da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em julgar improcedente a ação de habeas corpus. RELATÓRIO Cuida-se de ação de habeas corpus, com pedido liminar, impetrada em favor do paciente Felipe Hallen Fonseca Pimenta, em face de atos processuais praticados no âmbito do Processo n. 2000613-87.2022.9.13.0003, pelo juiz de direito militar da 3ª Auditoria da Justiça Militar de Minas Gerais (AJME), indicado como autoridade coatora. O impetrante requereu acesso aos cinco aparelhos celulares apreendidos, cujas informações são consideradas cruciais para a sua defesa. Embora tenha sido deferido o pedido, alega que a decisão judicial teria restringido o acesso a simples "verificação física", sem que fosse oportunizado exame pericial dos dispositivos – essencial para a higidez instrutória do processo –, cujo interesse utilidade é exclusivo da defesa. O impetrante baseia sua impugnação nas garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório e no princípio da utilidade do interesse processual, considerando que o exame visual dos aparelhos celulares é incapaz de proporcionar à defesa as provas necessárias. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O impetrante sustenta que as decisões constantes dos Eventos 2557 e 2626 que indeferiram provas essenciais afetaram a condução do processo e foram prolatadas em ato monocrático do juiz togado, em violação à competência do Conselho de Justiça, prevista no art. 213, inciso VII, da Lei Complementar n. 59/2001. O impetrante alega, ainda, com amparo em julgados do Supremo Tribunal Federal, que o grande volume de provas novas colhidas na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar oportuniza novo interrogatório do paciente, como garantia da ampla defesa e do contraditório. Ao final, requer o impetrante: 1) a nulidade da decisão judicial que restringiu o acesso aos aparelhos celulares e a permissão para que seja realizada uma perícia técnica nos dispositivos; 2) a realização de um novo interrogatório do paciente após a conclusão da colheita probatória; 3) a anulação das decisões monocráticas proferidas pelo juiz singular e a restituição da competência do Conselho de Justiça para decidir sobre os requerimentos. A petição inicial veio acompanhada dos documentos constantes no Evento 1. O pedido liminar foi indeferido por este relator, nos termos da decisão proferida no Evento 8. A autoridade apontada como coatora prestou as informações no Evento 12. A senhora procuradora de justiça atuante neste e. Tribunal emitiu parecer (Evento 21), opinando pelo não conhecimento do habeas corpus e, caso conhecido, pela denegação da ordem. No Evento 24, o impetrante manifestou-se, por petição, refutando os argumentos deduzidos pela senhora procuradora de justiça e reiterando os pedidos constante da inicial. É o relato do necessário. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que a presente ação deve ser conhecida e, no mérito, julgada improcedente. Antes de analisar os pedidos formulados pelo impetrante, é mister apreciar a manifestação apresentada pela senhora procuradora de justiça pelo não conhecimento do habeas corpus, sob o argumento de que não se verifica qualquer ato da autoridade apontada como coatora que possa configurar ameaça à liberdade de locomoção do paciente, nos termos do art. 467 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Conforme consignado na decisão de indeferimento da liminar, a ação manejada pelo impetrante é adequada à finalidade almejada, considerando que o paciente figura como réu em ação penal e alega estar sofrendo constrangimento ilegal decorrente de atos judiciais praticados no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 curso do processo. O cerceamento de sua defesa, em tese, pode acarretar condenação à pena privativa de liberdade. Portanto, conheço da presente ação. No mérito, a pretensão do impetrante não merece acolhida. Em relação à alegada violação do interesse utilidade na decisão do juízo da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) para que o requerente pudesse apenas olhar os aparelhos celulares, restando frustrada a realização do exame pericial, o que se constata nos autos é que a decisão do magistrado autorizou exatamente o que foi requerido pelo acusado na ação penal, ou seja, que fosse disponibilizada à defesa a apresentação "física" dos cinco aparelhos apreendidos em poder do civil Hugo Ferreira Rafael. Nesse sentido, cabe transcrever trecho da decisão proferida pelo juízo da 3ª AJME (Evento 2626 dos autos da ação penal), ao apreciar o pedido da defesa que pleiteou a aplicação de multa cominatória por suposta resistência do Ministério Público em obedecer a ordem de Evento 2557. Ora, compulsando o histórico acima mencionado, nota-se que não há que se falar em descumprimento de ordem judicial por parte do Ministério Público, uma vez que foi permitida que a Defesa Técnica "verificasse in loco a situação de aparelhos celulares", conforme ofício expedido. A decisão de Evento 2509 não deferiu, como a Defesa Técnica quer crer, a entrega dos aparelhos telefônicos para nova perícia que foi, inclusive, negada, conforme itens 35 a 38 de Evento 2509 ("A Defesa requer a perícia [...]. Trata-se de requerimento já realizado anteriormente e já indeferido pelo Conselho Especial de Justiça por diversas vezes, mais recentemente em Evento 2034; a pretensão da Defesa encontra-se preclusa, não devendo haver a sua rediscussão, pelo que se trata de pedido meramente protelatório. Rejeita-se esse requerimento, pelas razões expostas."). Portanto, o Ministério Público cumpriu com exatidão a decisão exarada em Evento 2557, não havendo que se falar em carga dos referidos aparelhos pelos advogados ou em aplicação de multa e enquadramento no crime de desobediência, ou mesmo em suspensão destes autos e novo interrogatório. Acaso a Defesa Técnica queira, poderá, conforme já deferido, se dirigir até a sede do Ministério Público GAECO e verificar os aparelhos in loco, sem retirá-los e sem realização de novas perícias. Com efeito, o pedido formulado foi deferido nos exatos limites da sua redação. Se queria obter mais do que isso, o paciente não requereu. Assim, não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida. No que diz respeito à alegação de que as decisões constantes dos Eventos 2557 e 2626 foram prolatadas monocraticamente pelo juiz togado, em violação à competência do Conselho de Justiça, a tese não merece ser acolhida. A Lei Complementar n. 59/2001, em seu art. 213, inc. VII, prevê a competência dos Conselhos de Justiça para decidir questões de direito ou de fato suscitadas durante a instrução criminal ou durante o julgamento; e, no art. 199, inc. X, a do juiz de direito do juízo militar para determinar as diligências necessárias ao esclarecimento do processo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 No caso em tela, extrai-se dos autos que as decisões impugnadas (Eventos 2557 e 2626) foram proferidas na fase do art. 427 do CPPM, relativa ao saneamento do processo, atos de competência do juiz singular, nos termos do disposto nos arts. 427 e 430 do CPPM, os quais peço vênia para transcrever: Art. 427. Após a inquirição da última testemunha de defesa, os autos irão conclusos ao auditor, que deles determinará vista em cartório às partes, por cinco dias, para requererem, se não o tiverem feito, o que for de direito, nos termos deste Código. (grifei) [...] Art. 430. Findo o prazo concedido para as alegações escritas, o escrivão fará os autos conclusos ao auditor, que poderá ordenar diligência para sanar qualquer nulidade ou suprir falta prejudicial ao esclarecimento da verdade. Se achar o processo devidamente preparado, designará dia e hora para o julgamento, cientes os demais juízes do Conselho de Justiça e as partes, e requisição do acusado preso à autoridade que o detenha, a fim de ser apresentado com as formalidades previstas neste Código. (grifei) Assim, se o processo no qual foram formulados os requerimentos pelo ora paciente e proferidas as decisões pelo juízo da 3ª AJME encontra-se na fase do art. 427 do CPPM, não há que se falar em competência do Conselho de Justiça, tampouco em sua usurpação, uma vez que compete ao juiz togado decidir sobre as questões suscitadas na fase de saneamento do processo. Quanto à realização de novo interrogatório do paciente após a produção das novas provas colhidas na fase do art. 427 do CPPM, não há nos autos qualquer informação sobre a negativa do juiz apontado como autoridade coatora em proceder a novo interrogatório do acusado, ora paciente. Para além disso, o art. 196 do Código de Processo Penal, invocado pelo impetrante, estabelece que "a todo tempo o juiz poderá proceder a novo interrogatório de ofício ou a pedido fundamentado de qualquer das partes". Trata-se, como se vê, de faculdade do magistrado, e não direito subjetivo do réu. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: [...] a realização de novo interrogatório não é direito subjetivo do réu, mas sim faculdade conferida ao julgador, não havendo nulidade por cerceamento de defesa decorrente do ato que indefere pedido nesse sentido (AgRg no REsp n. 1.799.181/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 30/6/2021; RHC n. 74.386/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 06/09/2016, DJe 19/09/2016). Por tais razões, não havendo qualquer ilegalidade a reconhecer, julgo improcedente a presente ação, restando prejudicado o agravo interno interposto em razão do indeferimento da liminar. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para denegar a ordem impetrada. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, julgar improcedente o recurso e, em consequência, denegar a ordem impetrada. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de novembro de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator